Tribunal: TJDFT
Processo: 0766359-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0766359-02.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ARISTON DE AQUINO ALVES EMBARGADO: ARISTON DE AQUINO ALVES, OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO O autor/recorrente invoca a nulidade da decisão que reconheceu a deserção recursal, no pressuposto de que em momento processual anterior lhe foi concedida a gratuidade da justiça. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da gratuidade da justiça deve ser feita com base na atual situação financeira da parte, de modo que é possível intimá-la para comprovar o preenchimento dos requisitos legais quando houver nos autos elementos que indiquem a inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência econômica (AgInt no AREsp 1564850/MG, 2019/0241060-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: DJe 04/03/2020). No caso, não obstante a concessão do benefício da gratuidade da justiça em 14/07/2023 (ID 49005843), a prova documental revela que o autor/recorrente exerce a profissão de advogado e reside em endereço nobre desta Capital (ID 47786702), elementos processuais indicativos de que tem condições de suportar as despesas processuais sem comprometer a sua subsistência. Outrossim, o autor/recorrente foi intimado duas vezes para comprovar o seu estado de hipossuficiência econômica e exibir os seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos (ID 60655322 e 60929075), mas exibiu somente extratos bancários, prova insatisfatória para a comprovação de sua renda mensal (ID 60611218 e 60980131). E indeferido o pedido de gratuidade da justiça, o autor/recorrente efetuou o recolhimento das custas processuais, ato que é incompatível com a hipossuficiência econômica alegada (ID 61245968 e 61245970), embora não comprovado o pagamento do preparo recursal. No mesmo sentido: TJDFT. Acórdão 1976185, 0735756-72.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025; Acórdão 1915954, 0704261-40.2024.8.07.0006, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 11/09/2024. Destarte, considerando que o autor/recorrente não comprovou o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, assim como deixou de efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo assinado por lei, inexiste nulidade na decisão que não conheceu do recurso em virtude da deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006